Tribunal: TJES
Processo: 0027031-27.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027031-27.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA PASCOAL RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora objetivando o afastamento do reconhecimento da prescrição trintenária e dano moral indenizável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ocorrência de prescrição. A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, inclusive quanto a dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem a realização de concurso público, ao contrário do permitido pela Constituição, gera a nulidade dos contratos. A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

Afastamento do reconhecimento da prescrição, que no caso concreto é trintenária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Ação ajuizada dia 30/10/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III;

Lei nº 8.036/1990, art. 13, caput;

Lei nº 8.177/1991, art. 17, caput;

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra . Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0027031-27.2019.8.08.0035

RECORRENTE: ALEXANDRA PASCOAL RIBEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora objetivando o afastamento do reconhecimento da prescrição trintenária e dano moral indenizável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ocorrência de prescrição. A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, inclusive quanto a dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem a realização de concurso público, ao contrário do permitido pela Constituição, gera a nulidade dos contratos. A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

Afastamento do reconhecimento da prescrição, que no caso concreto é trintenária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Ação ajuizada dia 30/10/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III;

Lei nº 8.036/1990, art. 13, caput;

Lei nº 8.177/1991, art. 17, caput;

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial e
condeno o requerido ao pagamento do FGTS em favor da parte autora
,

a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal
, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de TR, bem como a liberação dos valores para saque

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora argumenta pugna pelo reconhecimento da inexistência de prescrição trintenária e configuração de dano moral indenizável. Pugna pela total procedência dos pedidos autorais e concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que o Recurso Inominado merece prosperar em parte.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 30/10/2019, conforme atesta o comprovante de protocolo da Petição Inicial, e o início da relação contratual das partes ocorreu em 2012 reporta-se ao caso a
prescrição trintenária
.

Portanto,
afasto o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

Outrossim, quanto ao pleito indenizatório, observo que a recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem a prática de ato ilícito pelo Estado, tampouco que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de contratação temporária nula, ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou entendimento afastando a incidência de dano moral indenizável:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE . FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL . DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais . A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019. As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n . 20.910/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade. A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais.
Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas . As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal. Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art . 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; Decreto n. 20.910/32, art . 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13 .11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j . 13.06.2012; STF, RE n. 1 .066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05 .2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Dessa forma, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante:

Embora tenha sido reconhecida a procedência do pedido de pagamento do FGTS das parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal,
não
merece prosperar o pedido de danos morais, haja vista que este deve ser provado. Além disso, é inadmissível pensar que sofreu abalo psíquico a pessoa que de livre e espontânea vontade se sujeitou aos termos da contratação entabulada.

Por fim,
não
há se falar em pagamento de indenização de férias,
uma vez que estamos diante de contrato de trabalho ao largo do regime estatutário
. Aliás, não dá para entender esse tipo de pedido fora da relação de trabalho prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Dessa forma, após detalhada análise destes autos, verifico que o recorrente não demonstrou a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, sendo devida a improcedência do pleito autoral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição trintenária do pedido de nulidade dos contratos de designação temporária celebrados entre as partes e da condenação ao pagamento retroativo das parcelas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 anos ou o máximo de 5 anos, após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão, considerando o período cobrado de outubro de 1999 a dezembro de 2014.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.